Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-80.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. REEXAME DE RECURSOS JÁ JULGADOS. POSTERIOR PRONUNCIAMENTO DO STF, COM EFEITO VINCULANTE. DEVER DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 905357/RR (TEMA 864) À SITUAÇÃO EM TELA. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. retratação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. JULGADO RECURSO INOMINADO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
1. Publicado o acórdão paradigma pelo Tribunal Superior, cumpre ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminar o recurso anteriormente julgado, na hipótese em que houver contrariedade à orientação firmada pelo Tribunal Superior, conforme dicção expressa do art. 1040, II, do CPC.
2. O processo ora posto sob exame enquadra-se na situação acima delineada e, diante da eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada (Tema 864/STF).
3. Destaca-se que a inobservância do entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 905357/RR (Tema 864/STF) poderia acarretar omissão ao julgamento em pauta, conforme os ditames do parágrafo único do artigo 1.022 c/c inciso VI do §1o do artigo 489, ambos do CPC.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra Acórdão que não deu provimento ao seu recurso inominado. Concessão de efeitos infringentes.
5. A pretensão de extinção de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, na forma prevista na Lei n.o 5.008/2012, bem como o pedido de implementação de reajustes salarias sem a prévia e suficiente dotação orçamentária, submetem-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864).
6. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
7. O STF, ao julgar o Tema 864, o Tribunal Pleno não se limitou a tratar da revisão anual geral. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o , I e II, Constituição Federal.
8. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
9. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
10. A fixação e a execução de despesas deve se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
11. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
12. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
13. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
14. Com efeito, enquanto não demonstrada a correspondente dotação prévia e suficiente na orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), verifica-se a impossibilidade de se condenar o Distrito Federal à obrigação de extinguir a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e de implementar a última parcela do reajuste, na forma prevista na Lei n.o 5.008/2012, com os respectivos reflexos nas demais parcelas que compõem a remuneração da parte autora.
15. Precedente: I. “[...] 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. [...].” (TJDFT - Acórdão 1261153, 07109914120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Ressalta-se que o julgamento em pauta não acarreta prejuízo à eficácia da Lei distrital n.o 6.523/2020, estabelecida em relação à carreira de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde, portanto, não se faz necessária a suspensão do feito até março de 2021. Nesse sentido: “[...] 8. Por fim, destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. [...].” (TJDFT- Acórdão 1255116, 07333453720168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. A ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
18. Por fim, não há como acolher a tese de procedência do pedido ante a existência de laudo pericial contábil que atestou a existência dos requisitos cumulativos para a concessão e implemento escalonado do reajuste, bem como de que o Tema 864 não se aplica a situação tratada nos autos.
19. Com efeito, verifica-se que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como amicus curiae por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste[2].
20. Demais disso, a análise do laudo pericial, realizado na Ação Civil de Improbidade Administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018), permite concluir que embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não faz qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”.
21. Destarte, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
22. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1040, II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. Improcedência dos pedidos iniciais.
23. Ante o provimento de recurso inominado interposto pelo réu, afasta-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf
[2] http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4820176 – acesso em 02.09.2020 às 10h04min.